Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA. QUESTÃO RELATIVA À PROPRIEDADE. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.